Tribunal: TJDFT
Processo: 0718004-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PARTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
1. Hipótese de declinação de competência entre os Juízos da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e do Juizado Especial da Fazenda Pública, relativamente à ação de obrigação de fazer ajuizada por incapaz, com o objetivo de obter matrícula em creche pública. 1.1. O conflito negativo de competência foi promovido ao fundamento de que não pode figurar o incapaz como parte nos processos em curso nos Juizados Especiais de Fazenda Pública.
2. O interesse jurídico relativo à obtenção de matrícula em creche pública próxima à residente do autor, incapaz, deve ser examinado de acordo com a doutrina da proteção integral, em consonância com o princípio do melhor interesse da criança, nos termos do art. 227, caput, da Constituição Federal.
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, em seu art. 148, inc. IV, que o Juízo da Vara da Infância e da Juventude é competente para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais afetos à criança e ao adolescente. Convém destacar que essa competência é absoluta, por força do art. 209 do aludido Estatuto.
4. Nesse contexto o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1846781-MS e no 1853701-MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese (tema 1058) segundo a qual “a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90”.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo da Vara da Infância e da Juventude.